Tribunal: TJMT
Processo: 0017131-62.2012.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017131-62.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WELITON JOSE FERREIRA - CPF: 027.265.141-97 (APELANTE), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO), WELITON JOSE FERREIRA - CPF: 027.265.141-97 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE WELITON JOSÉ FERREIRA DESPROVIDO. RECURSO DE GINCO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA NAS CONTRARRAZÕES – REJEITADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL C/C MULTA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA A RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REEMBOLSO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA E ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
APELO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE IMÓVEIS – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO –
APELO DA IMOBILIÁRIA PROVIDO
.

Para a revogação do benefício da justiça gratuita incumbe ao Impugnante comprovar as condições econômicas do beneficiário, o que não ocorreu na hipótese.

Considerando que no despacho saneador foi reconhecida a prescrição trienal no tocante à devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, e que esse
decisum
transitou em julgado sem a interposição de recurso de agravo de instrumento, inconteste a preclusão consumativa.

Diante da ausência de comprovação da taxa de evolução dos juros e das despesas com alugueis, não há falar em dano material indenizável.

A entrega do imóvel 06 (seis) meses após o término do prazo de tolerância não configura tempo demasiado na espera e, via de consequência, não enseja indenização por dano moral.

Em razão de a Imobiliária não atuar como incorporadora e construtora do imóvel, mas tão somente como intermediadora da venda, ausente sua responsabilidade solidária quanto aos reflexos decorrentes do atraso na entrega do bem que comercializou.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
Ginco Urbanismo Ltda
(ID. 119273499) e outro por
Welinton José Ferreira
(ID. 119273503), ambos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais em razão do descumprimento de Cláusula Contratual c/c pedido de multa, nos termos do artigo 461 do código de Processo Civil
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou, de forma solidária, a empresa Apelante e a
Goldfarb PDG Três Incorporações Ltda.
ao pagamento de multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor total pago até a data da entrega do imóvel (21/06/2012), acrescido dos encargos previstos no item 6.1 do Contrato até a data do ajuizamento da ação e, em seguida, pelo INPC/IBGE.

Por corolário, condenou o Recorrente/Autor
Welinton José Ferreira
ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelas Rés (Ginco e Goldfarb), mantendo suspensa a exigibilidade com fundamento no art. 98, § 3.º, do CPC.

Ginco Urbanismo Ltda.
defende o equívoco da condenação de natureza solidária, especialmente porque não figurou como parte no instrumento particular celebrado entre o Apelado e a Goldfarb PDG 3 Incorporação Ltda.

Ressalta que o fato de ter atuado como mandatária da Incorporadora no contrato de compra e venda não lhe confere responsabilidade pelo conteúdo do negócio jurídico, tampouco caracteriza sua participação na cadeia de consumo.

Requer, com esse argumento, a reforma da sentença a fim de extinguir a obrigação que lhe foi aplicada.

Contrarrazões de Welinton José Ferreira no ID. 119273509.

Já
Welinton José Ferreira
, em suas razões recursais,

alega que a pretensão de ressarcimento da comissão de corretagem não foi afetada pela prescrição trienal.

Assegura que os prejuízos materiais sofridos em decorrência do atraso na entrega da obra são presumíveis e, portanto, não dependem de comprovação.

Nesse sentido, entende que faz jus ao recebimento da taxa de evolução de obra e, à título de alugueis, as parcelas que pagou do financiamento bancário durante o período em que a obra permaneceu atrasada.

Aduz estarem evidentes os danos de ordem extrapatrimonial, pelos quais deve ser indenizado.

Salienta que por ter sido vencedor da demanda, ainda que em parte, as empresas devem ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões de Goldfarb PDG 3 Incorporação Ltda. no ID. 119273506.

Contrarrazões de Ginco Urbanismo Ltda. no ID. 119273508, em que alega preliminar de impugnação à justiça gratuita e, no mérito, rechaça as teses recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Egrégia Câmara:

Ao contrarrazoar o Apelo de
Welinton José Ferreira
(ID. 119273508), a empresa
Ginco Urbanismo Ltda.
alegou que a situação financeira dele não é mais a mesma de quando ajuizou a ação. Diante disso, pugnou pela revogação do benefício da assistência judiciária gratuita.

O Código de Processo Civil dispõe, no
caput
do art. 98, que tanto a pessoa natural brasileira quanto a estrangeira, quando não dispuser de recursos suficientes para arcar os custos do processo, tem direito de pleitear a gratuidade de justiça, independentemente de ter residência no território nacional.

A possibilidade de revogação da
benesse
está inserida no art. 100 do mesmo
Codex
.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a assistência judiciária gratuita pode ser revogada quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o beneficiário não se encontra mais no estado de miserabilidade declarado.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REFORMA DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse.

2. No caso, o aresto combatido determinou a intimação dos recorrentes para que trouxessem aos autos elementos probatórios capazes de justificar o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, o que não foi atendido pelos interessados.

3. A reforma das conclusões da instância de origem quanto ao tema, a fim de se perquirir a real situação econômica dos recorrentes, demanda o revolvimento dos elementos fático-probatórios da lide, o que não se admite na instância extraordinária, consoante dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. O aresto recorrido também está assentado na aplicação de dispositivos da legislação estadual, cuja análise está vedada na seara extraordinária, nos termos do óbice da Súmula 280/STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1743428/MG. Relator Ministro Og Fernandes. 2.ª Turma. Julgado em 21/05/2019. Publicado em 28/05/2019). (sem destaque no original).

Na hipótese, a Apelada
Ginco Urbanismo Ltda.
se firmou em meras conjecturas quanto a capacidade financeira do Apelante

em arcar as custas processuais e honorários advocatícios.

Assim, dispensada maiores digressões, tendo em vista a ausência de provas concernentes às condições econômicas do Apelante, rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Welinton José Ferreira
ingressou com
Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais em razão do descumprimento de Cláusula Contratual c/c pedido de tutela antecipada e multa nos termos do artigo 461 do código de Processo Civil

em face de
Goldfarb PDG Três Incorporações Ltda.
e
Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda.

tendo em vista o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes, que teve como objeto o Apartamento n.º 11, Bloco 02, Torre 02, 1.º andar, do Residencial Monte Carlo.

Assegurou que, de acordo com a Cláusula Quinta do contrato, a conclusão da obra e entrega das chaves estava prevista para Junho/2011; todavia, o prazo não foi cumprido pelas empresas.

Frisou que, apesar de não ter recebido o imóvel na data convencionada, prosseguiu com o pagamento do financiamento bancário que aderiu para a compra do bem.

Ressaltou ter honrado com o adimplemento de todas as parcelas previstas no instrumento particular e, ainda, com aquelas não previstas no contrato, as quais totalizaram R$ 97.832,11 (noventa e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e onze centavos).

Afirmou que não busca a rescisão do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, pois mantém o desejo de ter a sua casa própria e já planejou os móveis para preencher a unidade residencial.

Requereu, assim, a condenação das empresas ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 36.561,94 (trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos), de indenização por dano moral no valor correspondente a 100 (cem) salários mínimos, de multa por atraso na entrega do bem e a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, que totalizaram R$ 5.624,79 (cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos).

No saneador, o Juiz reconheceu a prescrição trienal quanto ao pedido de ressarcimento da

comissão de corretagem (R$ 5.624,79) e, em razão da perda de objeto, deixou de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva da
Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda
. no tocante à devolução.

No mais, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e determinou a suspensão do feito até o julgamento dos REsp n.º 1.614.721/DF e n.º 1.631.485/DF pelo Superior Tribunal de Justiça (ID. 7300685).

O Recurso de Apelação interposto por
Welinton José Ferreira
e o Recurso Adesivo interposto pela
Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda.
não foram conhecidos, por serem manifestamente inadmissíveis (Id. 7510554).

Certificado trânsito em julgado das decisões proferidas nos Recursos Especiais mencionados, o Juiz julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou as empresas Ginco e Goldfard, solidariamente, ao pagamento de multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor total pago até a data da efetiva entrega do imóvel (21/06/2012), acrescido dos encargos previstos no item 6.1 do Contrato particular até a data do ajuizamento da ação e, em seguida, pelo INPC/IBGE.

Por fim, condenou

Welinton José Ferreira
ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico, mantendo suspensa a exigibilidade com fundamento no art. 98, § 3.º do CPC (ID. 119273497).

Inconformados,
Ginco Urbanismo Ltda
e
Welinton José Ferreira
interpuseram Recurso de Apelação.

- DO RECURSO DE WELINTON JOSÉ FERREIRA

O Apelante defende a inocorrência da prescrição trienal no que tange à devolução da comissão de corretagem.

Nesse particular, alega que o contrato foi assinado em 01/11/2009 e a ação ajuizada em 21/05/2012, ou seja, dentro do triênio legal.

Pelo que se vê no
despacho saneador
de ID. 7300685, antes de analisar as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pela
Ginco Urbanismo Ltda
e também pela
Goldfarb PDG Três Incorporações Ltda.
, o Juiz consignou a existência de matéria de ordem pública e procedeu sua análise.

A questão se referiu à pretensão do Apelante (Welinton) acerca da devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem (R$ 5.624,79) e, sobre ela, foi reconhecida a prescrição trienal, pelos seguintes fundamentos:

[...] Com relação à pretensão do Requerente acerca da devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem na importância de R$ 5.624,79 (cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos), observo a ocorrência da prescrição, vejamos.

O Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento do REsp n.º 1.551.956/SP pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para reaver valor referente à comissão de corretagem é trienal, nos termos do art. 206, § 3.º, IV, do Código Civil, vejamos a ementa do mencionado recurso:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC).
1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga.
2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato.
2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Ressalta-se que a contagem do prazo prescricional iniciar-se-á da celebração do contrato entre as partes, conforme o entendimento do STJ citado acima.

Em assim sendo, tendo em vista que o negócio ente as partes foi firmado em 01/11/2009 (fl. 119) e a presente ação foi ajuizada apenas em 21/05/2012, restando configurada a prescrição da pretensão do Requerente quanto a uma eventual devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou intermediação imobiliária.

Dito isso,
reconheço a prescrição
do pedido de ressarcimento da comissão de corretagem pleiteada pelo Requerente, por consequência,
julgo extinto
o feito tão somente em relação a esta pretensão contida na alínea “d.4”, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na sequência dos andamentos processuais, verifica-se que o Apelante (Welinton) interpôs Recurso de Apelação (ID. 7300687) alegando que não ocorreu a aludida prescrição, mas sim um equívoco do Juiz na contagem do prazo trienal.

Consoante decisão unipessoal por mim lançada (ID. 7510554), o recurso supra mencionado não foi conhecido pelos seguintes fundamentos:

[...]Inconformado com o despacho saneador,
Welinton José

Ferreira
interpôs o vertente apelo insurgindo-se quanto à pronúncia da prescrição do pedido de restituição da comissão de corretagem.

Por sua vez, a
Ginco Urbanismo Ltda
. se insurgiu quanto à parte da decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade.

É o relatório. Fundamento.

DECIDO
.

Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir o caso monocraticamente.

Pelo princípio da taxatividade, cabe recurso de apelação contra a sentença que extinguir o processo com ou sem resolução do mérito.

Com efeito, a decisão que acolhe a prescrição de um dos pedidos formulados pelo demandante, rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva arguida na contestação e suspende o trâmite do feito em relação à análise do mérito tem natureza de decisão interlocutória e desafia Recurso de Agravo de Instrumento, e não Recurso de Apelação.

No caso, é incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, considerando o erro primário na interposição de recurso inadequado. A decisão impugnada é incidental, já que não pôs fim à demanda.

Dito isso, sem delongas,
não conheço do apelo principal
e
do adesivo
por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Deixo de fixar os honorários recursais ante a ausência de sucumbência.

Intimem-se. Cumpra-se.

O
decisum
, conforme consta no ID. 8011859, transitou em julgado na data de 27/05/2019.

Como é cediço, o processo para atingir sua finalidade deve ter o desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só o interesse das partes litigantes, como também a atividade jurisdicional.

Sobre a matéria em debate, o art. 223 do Código de Processo Civil estabelece que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Nesse contexto, a
preclusão consumativa
se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo este consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente, tampouco complementá-lo ou emendá-lo.

Diante desse panorama, como a decisão de saneamento é interlocutória, as questões nela decididas, e não impugnadas por recurso de agravo de instrumento, ficam cobertas pela preclusão.

Com efeito, é vedado decidir novamente sobre questão já abordada em decisão anterior.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PRESCRIÇÃO DE COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ART. 178, §10, III, CC/1916. ART. 206, §3º, III, CC/02. NÃO INCIDÊNCIA. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, assentou que a alegação de ausência de título executivo por falta de assinatura da testemunha em instrumento particular não poderia ser novamente analisada em virtude de já ter sido objeto de análise e afastamento por aquela Corte em outro processo (Agravo de Instrumento 2007.04.00.001825-4), incidindo o instituto da preclusão pro judicato.

2. A decisão da Corte de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Tribunal Superior, no sentido de que à luz da legislação processual, tanto a anterior quanto a vigente, a preclusão pro judicato impede novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, ainda que em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Precedentes.

3. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que os prazos prescricionais previstos no art. 206, § 3º, III, do Código Civil de 2002 (três anos) e no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916 (cinco anos) tem incidência naquelas pretensões de cobrança autônoma dos juros remuneratórios e não nos casos em que cobrados conjuntamente com o principal e sobre ele incidentes, como na presente hipótese. Precedentes.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser inviável, em recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda, porquanto implicaria análise do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.595.313/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020) (sem destaque no principal).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ILEGITIMIDADE. PRECLUSÃO. PRO JUDICATO. SÚMULA Nº 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. Nº 282/STF. REEXAME DE PROVAS. ÓBICES. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. ERRÔNEA VALORAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. Súmula nº 282/STF.

3. O prequestionamento é indispensável ao conhecimento da questão veiculada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

5. Na hipótese, no que diz respeito aos honorários contratuais, não há como acolher a pretensão recursal, tendo em vista que demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõem os enunciados das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. A errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação de norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.

7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.114.809/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022) (sem destaque no principal)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. APRECIAÇÃO ANTERIOR EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SOBRE A PRESCRIÇÃO. PREMISSA DO ARESTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. PRAZO ÂNUO DE PRESCRIÇÃO DE AÇÕES ENVOLVENDO SEGURADO E SEGURADOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. A segunda instância concluiu que a questão sobre o fundo de direito não poderia ser apreciada novamente, tendo em vista que sobre ela havia preclusão consumativa - preclusão pro judicato.

Estabeleceu o aresto a existência de coisa julgada sobre a matéria, que teria sido analisada em anterior agravo de instrumento. Essas ponderações foram fundadas na apreciação fático-probatória da causa, ensejando o óbice da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 12/6/2020).

4. O entendimento no sentido da preclusão e inviabilidade de análise da questão controvertida não destoa da jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ.

5. Conforme "tese fixada no julgamento do REsp 1.303.374/ES (IAC n. 2), 'para fins do artigo 947 do CPC de 2015, deve ser ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador (e vice-versa) baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)'" - (AgInt no REsp n. 1.305.141/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/3/2022). Incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.090.726/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022).

Por essas razões,
não conheço
da tese recursal concernente à prescrição trienal.

Noutro ponto, o Apelante
Welinton José Ferreira
alega que o dano material sofrido em decorrência do atraso na entrega da obra independe de comprovação, eis que presumível.

Complementa dizendo que durante o período em que a obra permaneceu atrasada (Junho/2011 até Junho/2012) poderia ter utilizado o bem como moradia ou locação, o que configura dano material indenizável.

Com isso, almeja a condenação da Apelada (Ginco) e da empresa Goldfarb ao pagamento dos juros de obra, referente ao período de Junho/2011 até Junho/2012, acrescido dos consectários legais.

Como é cediço, a cobrança da taxa de evolução de obra é devida
durante
o período de construção do imóvel, pois corresponde ao repasse dos juros cobrados pela instituição financeira em virtude do financiamento da construção.

Em outras palavras, os juros de obra são devidos pelo adquirente do imóvel ao agente financeiro durante o período de construção, tendo início com a aprovação do financiamento e como termo final o término da obra, não podendo o consumidor suportar esse encargo após a expiração do prazo para entrega do imóvel.

Com efeito, segundo a jurisprudência firmada pela Segunda Seção do STJ em julgamento sob a égide dos recursos repetitivos (Tema 996):
"1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente,
após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma
, incluído o período de tolerância
" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019 - sem destaques no original).

De acordo com o documento acostado no ID. 7300573, em 01/11/2009, o Apelante (Wellinton) adquiriu a unidade n.º 11 da Torre 02, do Residencial Monte Carlo, pelo valor de R$ 88.629,62 (oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos).

O item “J” do Quadro Resumo vinculado ao referido contrato estabelece o prazo de conclusão da obra como sendo
Junho/2011,
admitida a tolerância de 06 (seis) meses, conforme Cláusula 5.4 do instrumento particular. Ou seja, o prazo máximo para a entrega do imóvel seria até Dezembro/2011.

De acordo com o Termo de Vistoria de Posse anexado no ID. 7300587, as chaves do imóvel
sub judice
foram entregues em 21/06/2012, ou seja, fora do prazo previsto para a conclusão do empreendimento (ID. 7300573).

No entanto, não basta a simples demonstração do direito ao reembolso da taxa de evolução de obra,
é indispensável a comprovação do efetivo desembolso pelo Apelante.

Nesse particular, da análise dos documentos encartados no ID. 7300576 – Pág. 10 até ID. 7300577 – Pág. 4, verifica-se que o Apelante (Welinton) anexou tão somente os Recibos de pagamento das parcelas referentes ao mútuo obtido na Caixa Econômica para aquisição imobiliária.

Assim, diante da ausência de documento concerte ao pagamento dos juros de obra pelo Apelante (Welinton), sem guarida à pretensão de recursal.

O Apelante, ainda, pugna pelo recebimento de alugueis, cuja quantia corresponde às prestações do financiamento que foram pagas no período de atraso da obra.

O promissário comprador pode ser ressarcido pelos prejuízos com o pagamento de
alugueis
, em razão da mora da construtora na
entrega
do
imóvel
residencial; todavia, não havendo comprovação de despesas com os
alugueis
, como na hipótese, não há que falar em ressarcimento dessas despesas.

No que tange à indenização por danos morais, entendo que a razão também não acompanha o Apelante.

Com efeito, o artigo 5.º, X, da Constituição da República, dispõe que
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

No tocante ao dano moral indenizável, é cediço que é caracterizado pelo prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo da pessoa e, com isso, seus direitos da personalidade como, por exemplo, o direito à honra, à imagem, à intimidade, ao nome e à integridade psíquica.

O eminente doutrinador Rui Stoco, lembrando o magistério de Dalmartello, nos ensina que constituem pressupostos do referido dano
“a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos (...)”
(
In
: Responsabilidade Civil, p. 458).

Assim, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral.

No caso concreto, conforme já exposto, as chaves do imóvel foram entregues ao Apelante (Welinton) em 21/06/2012, ou seja, 06 (seis) meses após o término do prazo de tolerância, o que não pode ser considerado tempo demasiado.

A situação apresentada, nesse viés, tropeça nos aborrecimentos do cotidiano e não enseja o dano moral indenizável.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL.

1. Questões acerca dos reflexos do atraso na entrega de obra por culpa da vendedora já pacificadas por esta Corte Superior, inclusive em sede de recursos repetitivos.

2. Não sendo demasiado o atraso na entrega da obra e não havendo circunstância outra a corroborar o maltrato a direitos da personalidade do adquirente, é indevida a indenização por danos morais.

3. AGRAVO INTERNO DES PROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.914.489/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022) (sem destaque no original).

Por fim, insurge-se o Apelante quanto ao ônus da sucumbência. Segundo alega, por ter vencido parte da demanda, as empresas Rés (Ginco e Goldfarb) devem ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios.

Consoante preconiza o art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil,
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Na hipótese, da leitura da petição inicial extrai-se que o interesse do Apelante consistiu na condenação das empresas ao pagamento de indenização por dano material, dano moral e pelo arbitramento de multa diária diante do atraso na entrega da obra. Ao julgar o feito, todavia, somente a multa foi concedida pelo Juiz.

Diante disso, não há razão para afastar a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil já que o Apelante sucumbiu na maior parte dos seus pedidos.

Escorreitos, portanto, os capítulos debatidos da sentença.

DO RECURSO DA GINCO URBANISMO LTDA

A Apelante
Ginco
defende o equívoco da condenação de natureza solidária, especialmente porque não figurou como parte no instrumento particular celebrado entre o Apelado e a Goldfarb PDG 3 Incorporação Ltda.

Ressalta que o fato de ter atuado como mandatária da Incorporadora no contrato de compra e venda não lhe confere responsabilidade pelo conteúdo do negócio jurídico, tampouco caracteriza sua participação na cadeia de consumo.

De acordo com a dicção do art. 723, o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre a segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência, sob pena de responder por perdas e danos.

Do instrumento particular de compra e venda anexado aos autos, denota-se que a Apelante atuou como procuradora da construtora/vendedora Goldfarb PDG Três Incorporações Ltda na venda da unidade residencial n.º 11 (Torre 02) do empreendimento denominado Residencial Monte Carlo, que foi adquirida pelo Apelado
Welinton.

No que tange à responsabilidade da corretora de imóveis quanto aos reflexos decorrentes do atraso na entrega do imóvel que comercializou, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não há responsabilidade solidária, já que suas atividades não consistem na incorporação e/ou construção do
imóvel.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA COM A CONSTRUTORA E/OU INCORPORADORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, "não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao autor adquirente"
(AgInt no REsp 1.779.271/SP, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 25/06/2021).

2. Na hipótese, não imputada nenhuma falha na prestação do serviço de corretagem, ou envolvimento da corretora nas atividades de incorporação e construção do imóvel, é inviável a condenação, de forma solidária, pelos danos causados aos autores decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em nova análise, dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no REsp n. 1.961.048/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Com efeito, levando em consideração que a Apelante agiu apenas como interveniente na venda do bem, imperiosa a reforma da sentença para afastar a condenação solidária imposta à empresa corretora.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo de
Welinton José Ferreira.

PROVEJO
o Apelo de
Ginco Urbanismo Ltda.
e afasto a sua responsabilidade solidária pelo pagamento da obrigação fixada pelo Juiz
a quo.
Demais termos da sentença permanecem hígidos.

Tendo em vista o desprovimento do Recurso de
Welinton José Ferreira
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelas Rés (Ginco e Goldfarb), cuja exigibilidade de mantém suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do CPC.

Diante do resultado no julgamento do Recurso da
Ginco Urbanismo Ltda.,
não se aplica o art. 85, §1.º do CPC pois, de acordo com o entendimento consagrado pelo STJ a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, somente é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023